Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707794-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA INSTITUTO DE ODONTOLOGIA VALPARAISO LTDA - ME AGRAVADO: FRADEMA CONSULTORES TRIBUTARIOS - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVA INSTITUTO DE ODONTOLOGIA VALPARAÍSO LTDA-ME contra a decisão, proferida nos autos da ação de rescisão contratual e danos morais (processo no 0707619-33.2021.8.07.0001 – id 85778266) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a agravada cessa as cobranças mensais e se abstenha de negativar seu nome. Na origem, a agravante narrou, em suma, que as partes firmaram em 2019 um contrato de prestação de serviços de acompanhamento e defesa de execuções fiscais, todavia sustenta que o pactuado foi descumprido pela agravada. Em suas razões recursais, assevera que o juízo a quo não se ateve ao contexto dos autos, porque, conforme a contranotificação extrajudicial e o pedido de distrato juntados na origem, ficou clara a intenção da agravada em não mais promover qualquer ato de defesa dos seus interesses. Logo, aduz que não há motivo algum para que continue a pagar as mensalidades acordadas. Defende ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, ante a incerteza de ter seu nome negativado em cadastros restritivos de crédito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar à agravada que se abstenha de cobrar as mensalidades previstas no contrato e não inclua o seu nome em cadastros restritivos de crédito. Preparo regular (id 16734591). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação da “(...) incerteza terrível sobre a possibilidade de ter seu nome negativado em cadastros restritivos de crédito”(id 24098039). Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos aos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora